Tribunal: TJMT
Processo: 1031408-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELO LUIZ PERINI TARACHUK - CPF: 740.256.869-53 (RECORRENTE), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DADOS DO AUTOR REGISTRADOS NO “SERASA LIMPA NOME”. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 40,33 (quarenta reais e trinta e três centavos), com vencimento em 30/04/2019, bem como indenização por danos morais, decorrente de cobrança indevida oriunda de débito relativo ao serviço cancelado em 24/01/2019, por fim, apresentou comprovante de pagamento da fatura residual gerada após a solicitação de cancelamento.

2.

Não impugnando a empresa de telefonia os documentos acostados à exordial e não comprovando a utilização dos serviços por parte do Recorrido após o período em que este alega ter efetuado o cancelamento do contrato (24/01/2019), correta a sentença que declara a inexistência do débito cobrado indevidamente em relação ao período de 11/02/2019 a 10/03/2019, data que o Autor já não possuía qualquer vínculo com a ré.

3.

Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa de telefonia em proceder à resolução do problema na seara administrativa
, a despeito das tentativas do consumidor.

4.

Em que pese não ter ocorrido a efetiva inscrição dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, a empresa encaminhou o débito para o setor de acordo do cadastro SERASA, mesmo após diversos protocolos de reclamação junto a ré e a ANATEL, assim, a inscrição apenas não se consumou em razão da diligência do consumidor que obstou a continuidade da prática ilícita realizada pela ré.

5.

A sentença que condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a empresa Recorrente
OI S/A
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021